Tribunal: TJDFT
Processo: 0788426-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0788426-87.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO DE FIGUEIREDO RAMALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Verifica-se que a parte recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC/2015. Foi deferida a gratuidade pelo Juízo da 2a Turma Recursal (ID 72172588) por estar a parte patrocinada pela Defensoria Pública. No entanto, verifica-se que o recorrente é bombeiro militar do Distrito Federal. O contracheque trazido aos presente autos (ID 213222720) revela que, em setembro de 2024, o agravante auferiu renda bruta de R$ 14.682,31, sendo líquida de R$ 7.775,66, já descontadas parcelas de empréstimos consignados em folha, o que comprova que o agravante possui plenas condições financeiras para pagamento do preparo, mormente considerando o valor módico de seu recolhimento. Assim, revogo a decisão de ID 72172588 e indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento do preparo e das custas iniciais, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito